Tribunal: STF
Processo: HC 269771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2026, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de Maicon Barcelos Torres Blanca, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.3.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.069.674/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP (Ação Penal n. 1500265-11.2022.8.26.0210), em 11.10.2022, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta
dias-multa, permitido o recurso em liberdade. Narrou-se na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de março de 2022, por volta de 8h20min, na Avenida 25, esquina com a Rua 46, nº 1, bairro João Vacaro, nas proximidades (72 metros – relatório de investigação de fls.) da quadra poliesportiva da praça Jorge Martins da Silva e da Unidade de Saúde da Família ‘Cabo Agnaldo Soares Barbosa’, nesta cidade e comarca, MAICON BARCELOS TORRES BLANCA, qualificado às fls., trazia consigo, para fins de tráfico, 6 (seis) pinos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 4g (quatro gramas), conforme auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo apurado, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram, na Avenida 25 com a Rua 46, local conhecido pela prática do tráfico de drogas, MAICON, pessoa conhecida pelo envolvimento com a citada atividade ilícita, entregando algo a um indivíduo que estava em uma motocicleta. 
Ao visualizar a viatura policial, o denunciado empreendeu fuga pelo sentido contrário da via, sendo, contudo, abordado, logrando, porém, dispensar dois pinos ao solo, um vazio e outro contendo cocaína. 
Em revista, os policiais encontraram nas mãos de MAICON um pino contendo cocaína, um celular e a quantia de cento e vinte e quatro reais. 
No chão, próximo ao indivíduo que estava na motocicleta, identificado como André Aparecido Borges, os agentes públicos encontraram outros quatro pinos, todos contendo a mesma substância proscrita.
As circunstâncias que envolveram a prisão do denunciado, notadamente a relevante quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a quantia em dinheiro com ele encontrada, sua movimentação antes e depois de avistar a viatura policial e o fato de ser ele conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, evidenciam que ele traficava entorpecentes na ocasião dos fatos” (fls. 1-2,
e-doc. 4).

3. Em 12.6.2023, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena imposta ao paciente para seis anos e cinco meses de reclusão, além do pagamento de seiscentos e quarenta e um dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Autoria e materialidade do delito comprovadas – Negativa do réu isolada – Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos – Usuário que, embora tenha mudado a versão em solo judicial, confirmou na polícia que comprou droga do acusado – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do acusado pelo tráfico – Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico – Necessidade – Regime prisional inicial fechado adequado à espécie – Réu com mau antecedente e reincidente específico – Recurso parcialmente provido” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Em 24.8.2023, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista não admitiu o recurso especial interposto pela defesa do paciente.

4. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial
n. 2.466.675/SP. Em 21.10.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, dele não conheceu.

O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 31.10.2023 ( e-doc. 5).

5. Transitada em julgado a sentença condenatória, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 2358520-69.2025.8.26.0000, indeferida pelo Sexto Grupo Criminal do Tribunal estadual, em 28.1.2026, nestes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI
Nº 11.343/2006 - Restando comprovado que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do réu se destinavam a comercialização, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Registre-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de comercializar ilicitamente as substâncias entorpecentes que consome. Pelo contrário, são comuns os casos em que o indivíduo trafica drogas para sustentar o próprio vício e facilitar o acesso a elas. Revisão conhecida indeferida” (fl. 2, e-doc. 2). 

6. O acórdão do Tribunal estadual pelo qual indeferida a ação revisional foi objeto do Habeas Corpus n. 1.069.674/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.2.2026. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 10.3.2026, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 6).

7. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. As impetrantes argumentam que, “para infirmar a presunção de inocência (que tem previsão no artigo 5º, inciso LVII, da CF e artigo 8º, item 2, da CADH) é necessário um conjunto probatório robusto e harmônico apontando no sentido da responsabilidade do agente” (fl. 3, e-doc. 1). 

Asseveram que, “no caso em exame, contudo, tal exigência não se verifica. A condenação do paciente baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais militares que participaram da ocorrência e em declaração colhida na fase inquisitorial, a qual, ressalte-se, não foi ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ponderam que, “embora os depoimentos prestados por agentes de segurança pública gozem de presunção relativa de veracidade, essa presunção não é absoluta e tampouco dispensa a necessidade de elementos probatórios autônomos que corroborem a narrativa acusatória. O que se observa nos autos, contudo, é uma discrepância evidente entre as versões apresentadas pelos policiais e aquela sustentada pelo réu, sem que haja qualquer prova material capaz de sustentar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado” (fl. 3, e-doc. 1).

Alegam haver “dúvida substancial quanto à própria dinâmica da apreensão da substância entorpecente, bem como quanto à alegada intenção de difusão. Segundo os policiais militares, o paciente teria sido visto entregando algo a um indivíduo de nome André; no entanto, nada foi encontrado em poder deste. Ressalte-se, ainda, que o referido André, em sede policial, teria declarado ter adquirido droga do paciente; contudo, em juízo, retratou-se, afirmando que apenas se encontrava em sua companhia e que fora coagido a prestar a declaração anterior” (fl. 4, e-doc. 1). 

Concluem que “a referida declaração policial, além de não ter sido confirmada em juízo, não possui força probatória suficiente para embasar um édito condenatório, uma vez que o ordenamento jurídico veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ressaltam que “foram apreendidos apenas 4g de cocaína – quantidade que está perfeitamente compatível com o consumo pessoal. Ademais, não foram encontrados com o réu instrumentos comumente utilizados na traficância, como balança de precisão, embalagens, ou qualquer outro elemento indicativo da mercancia. O próprio local da abordagem e a forma como a droga estava acondicionada reforçam a tese de porte para uso próprio” (fl. 4, e-doc. 1).

Consignam que, “ainda que seja desnecessária a prova de atos de comércio, trata-se o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 de tipo penal misto alternativo que se configura com a realização de outros núcleos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, expor à venda, dentre outros), a comprovação do dolo de traficar, isto é, da intenção de trasladar o domínio ou a posse de substância entorpecente para uma ou mais pessoas no contexto da mercancia irregular é indispensável para a caracterização do crime de tráfico. A propósito, esse é o ponto nodal a diferenciar esse tipo de penal da figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirmam que “a destinação dos entorpecentes a entrega de terceiros não restou demonstrada, tampouco essa destinação tenha ocorrido em um contexto mercantil. Logo, considerando que a exordial acusatória restou embasada em dados subjetivos, especialmente na convicção íntima dos agentes, e que há dúvida razoável quanto aos entorpecentes encontrados, bem como no papel do apelante no contexto da mercancia (traficante ou usuário), a situação deve ser solucionada em seu favor, sendo, portanto, imperativa a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas” (fl. 6, e-doc. 1).

Ressaltam não ter sido “ouvida nenhuma testemunha estranha aos agentes públicos que comprove que o Réu realizava efetivos atos de mercancia” e, quanto ao local de abordagem, observa que “a presença de comerciantes e usuários é esperada em um ponto de comércio ilícito; ou seja, é indício com dúbia significação” (fl. 11, e-doc. 1).

Enfatizam que, “conforme laudo pericial acostado aos autos, a quantidade de droga apreendida com o paciente é inferior a 1 grama” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de MAICON BARCELOS TORRES BLANCA, para que desclassifique a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional” (fl. 8, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste às impetrantes. 

9. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:
“(...) Outrossim, observou-se que a testemunha LUCIENE mentiu ao dizer que Maicon é mero usuário de drogas e que 'dava muito trabalho para a mãe dele', e posteriormente declarou que somente ficou sabendo quem era a mãe do réu na hora da prisão, pois ela estava no local; foi questionada sobre como poderia dizer que o filho desse trabalho à mãe, se não conhecia tal mãe até então; justificou apenas que a via buscá-lo no bar, resposta essa que não convence. 
Ainda, tal como ressaltado pelo Ministério Público em alegações finais, o acusado sequer sabia o nome da testemunha ANDRÉ, pessoa que declarou inicialmente conhecer há tempos, mas demonstrando muito claramente que sequer sabia seu nome. E a razão é muito clara, visto que, em verdade, tratava-se, não de um velho conhecido com quem estivesse apenas ‘curtindo’ a droga; mas, sim, de usuário para quem serviu drogas no dia dos fatos, sendo flagrado neste momento de venda pelos policiais militares. Possivelmente, apenas um dos usuários entre tantos outros que o réu serviu no dia. 
Os policiais militares, por sua vez, narraram em detalhes como se deram os fatos.
Seus depoimentos foram coerentes e se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. Ressalte-se que não há razões para que o depoimento dos policiais seja desconsiderado, pois prestaram depoimento na condição de testemunhas compromissada, devendo aos seus depoimentos ser atribuído o valor devido, mediante o cotejo com as demais provas dos autos. 
Ao contrário do apontado pela defesa, não se vislumbra contradições relevantes em seus depoimentos. (...)
Não há que se falar em nulidade por conta da ação policial, na medida em que os relatos dos policiais mostraram-se coerentes e harmônicos. Há que se observar, ainda, que a simples condição de usuário, ainda que efetivamente demonstrada, não afasta a responsabilidade pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, principalmente quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o entorpecente apreendido destinava-se à entrega a terceiros. 
Irrelevante, por fim, a flagrância na prática de atos de venda. De fato, ‘para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, contrario sensu), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RT 584/347). 
O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios
de prova. Ademais, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei
nº 11.343/2006, é unissubsistente, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele descritas encerra a concretização do delito, o que, por efeito, obsta sua ocorrência na modalidade tentada. 
Apenas no tocante à causa de aumento de pena, pondero que embora constem informações colhidas em solo policiais, como o relatório de fls., fato é que em Juízo tais informações não foram devidamente corroboradas na prova oral colhida. 
Nesse contexto, dou por afastadas as teses defensivas e passo à aplicação da pena” (fls. 5-8, e-doc. 3).

10. No julgamento do apelo defensivo, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, dando parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena fixada. 

11.  O Sexto Grupo Criminal do Tribunal paulista manteve o decreto condenatório no julgamento da ação revisional proposta pelo paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Paulo Antonio Rossi:
“Da desclassificação para o art.28 da Lei 11.343/06 
Embora o peticionário tenha negado a autoria do delito, negando qualquer participação com o tráfico de drogas, uma vez criteriosamente analisados os elementos de prova trazidos aos autos, forçosa é a conclusão estreme de dúvidas que o narcótico apreendido tinha por finalidade a mercancia. 
Os depoimentos das testemunhas de acusação arroladas no processo estão em consonância com a evolução dos fatos narrados na inicial, principalmente no que concerne ao envolvimento do peticionário relacionado com o tráfico. 
A prova colhida, acostada aos autos, não há dúvidas que o peticionário praticou o crime descrito na denúncia, principalmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e pelas circunstâncias em que o mesmo foi preso. 
Os policiais de forma segura, harmônica e coesa confirmaram os fatos narrados na denúncia, relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando, ao dobrar uma esquina, na Avenida 25 com a Rua 46, local conhecido pela prática do tráfico de drogas, se depararam com Maicon, pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico, entregando algo a um indivíduo que estava em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura policial, Maicon empreendeu fuga pelo sentido contrário da via, mas acabou sendo abordado, logo depois de dispensar dois pinos ao solo, um vazio e outro contendo cocaína. Ele tinha nas mãos um pino contendo cocaína, um celular e a quantia de cento e vinte e quatro reais. No chão, próximo ao indivíduo que estava na motocicleta, identificado como André Aparecido Borges, encontraram outros quatro pinos, todos contendo a mesma substância. Maicon admitiu informalmente que realizava o tráfico de drogas no local e André afirmou que havia comprado a droga de Maicon. 
Quanto ao depoimento dos policiais, até prova em contrário não produzida nestes autos, deve merecer crédito. 
In casu, não há dúvida razoável de que o policial aqui ouvido tinha o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade. 
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que: ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’ (HC n.477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). (...)
É importante destacar que, não obstante a prova testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos dos policiais que estavam presentes no dia do delito, esta circunstância não têm o condão de, por si só, e tirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de condenação, mormente quando harmônica com os demais elementos existentes nos autos. 
Ademais, é sabido que em delitos da natureza do caso ora em comento, a prova testemunhal, de regra, restringe-se às declarações dos policiais envolvidos na operação, uma vez que é muito difícil que outras pessoas, sejam consumidores, traficantes ou testemunhas, na maioria das vezes temerosas pelas consequências que tal ato possa acarretar, forneçam informações ou prestem depoimentos em feitos envolvendo tóxicos. 
A jurisprudência pátria já firmou entendimento nesse sentido, conforme demonstra o aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça que a seguir transcrevo: (...)
Não entendo que os depoimentos dos policiais devam ser tomados com cautelas. 
Isto porque, os depoimentos dos policiais evidenciam a dinâmica dos fatos. 
Não se infere dos autos qualquer prova de abuso de autoridade pelos policiais, ou de que teriam qualquer interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Não havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de suas palavras. (...)
Acrescente-se, ainda, que, não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar testemunhas alheias aos quadros policiais. Ninguém se envolve como testemunha processual, principalmente em caso de tráfico, pois é de ter em conta que nos locais em que ocorre o tráfico de entorpecentes, opera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes. Nesse sentido: (...)
Ademais, pouco plausível, ainda, que os policiais durante suas rotinas, mantenham estoque de drogas destinadas ao enxerto com o objetivo de imputar, falsamente, a terceiros, a prática de ilícitos penais.
Ressalta-se, que o objetivo maior da polícia deve ser a abordagem e detenção do indivíduo que está perpetrando o tráfico, buscando, inclusive, garantir a segurança dos agentes e também do suspeito.
Os depoimentos das testemunhas de acusação arrolada no processo estão em consonância com a evolução dos fatos narrados na inicial, principalmente no que concerne ao envolvimento do peticionário relacionado com o tráfico. 
Não bastasse, pesa ainda contra o peticionário as declarações em sede policial, André Aparecido Borges Pinto, afirmou que afirmou que ‘é usuário de drogas e sabendo que Maicon Barcelos Torres Blanca faz o tráfico de drogas na localidade, pagou R$ 20,00 por 4 ‘pinos’ de cocaína e quando fora receber de Maicon a polícia militar chegou no local’. 
Nestes termos, a delação do usuário em inquérito, confirmada pelos elementos coligidos ao longo da instrução processual, possui plena validade para a imposição do decreto condenatório em desfavor do recorrente, tendo sido devidamente respeitada a regra do art. 155 do CPP. Note-se: (...) 
As justificativas empreendidas pelo recorrente para esclarecer o ocorrido, além de visivelmente contraditórias com as provas coletadas em ambas as fases procedimentais, também não permitem isentá-los da responsabilização pelo crime.
Já é esperado que tente o réu, por todas as formas, se verem livres das acusações, pois não possui compromisso com a verdade nem com a lealdade processual. Harmonizando-se o depoimento policial com outros elementos de prova, deve este prevalecer sobre a versão do acusado.
Registre-se que o fato de o peticionário ser usuário de drogas não o impede de comercializar ilicitamente as substâncias entorpecentes que consome. Pelo contrário, são comuns os casos em que o indivíduo trafica drogas para sustentar o próprio vício e facilitar o acesso a elas.
Embora não tenham sido localizados outros apetrechos normalmente utilizados na difusão de drogas (como balança de precisão e planilha de pagamento), acaso fosse apenas mesmo mero usuário não se justifica a ocultação da droga debaixo do carpete do veículo e ainda mudar de direção e acelerar quando notou a viatura policial. No ponto, o STJ, mutatis mutandis: (...)
Por fim, destaca-se que para a configuração do crime de tráfico basta a demonstração de que o agente incorreu em uma das condutas estampadas no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06, não se exigindo prova de efetivos atos de mercancia. O ônus de comprovar que as substâncias tóxicas apreendidas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal do acusado é da defesa, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, sendo, pois, acertada a decisão condenatória. 
Desse modo, restou demonstrado que as substâncias não eram destinadas ao seu consumo” (fls. 9-19, e-doc. 2).

12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.069.674/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Relator:
“A respeito da alegação de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, o magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente, assentou, em síntese, que os depoimentos policiais foram firmes e harmônicos, afastando a tese defensiva de uso próprio. Destacou, ainda, a apreensão de pinos de cocaína e
dinheiro em poder do acusado, em contexto típico de traficância
(e-STJ fls. 36/42).
O Tribunal de origem, por sua vez, ao julgar a revisão criminal, manteve os fundamentos do juízo singular e rejeitou a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos (e-STJ fls. 20/30): (...)
À luz desses fundamentos, a pretensão deduzida no writ demanda revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à finalidade mercantil das drogas apreendidas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Inviável, pois, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 na estreita via eleita, ausente ilegalidade flagrante” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

13. Embora pouco expressiva a quantidade de entorpecente efetivamente apreendido (seis “pinos” de cocaína, com peso bruto aproximado de 4g), as instâncias ordinárias afirmaram e reafirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 do mesmo diploma legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a condenação da recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 
4. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE
DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.763-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.664-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a
ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 
3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 

14. Não se comprova, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, pois as instâncias ordinárias afirmaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a desclassificação da conduta do paciente para a do delito previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 

15.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora